Tribunal: TCU
Processo: 031.740/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação, na modalidade pregão, que teve por objeto a aquisição de material bibliográfico nacionais e/ou estrangeiros disponíveis no território nacional, constituído de livros, mapas, materiais audiovisuais, publicações oficiais brasileiras, obras gerais e de referência e outros suportes, para atender as necessidades de todo o IFAM e suas unidades tanto da capital como do interior do Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 24/2022, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), cujo objeto é formação de ata de registro de preços para futura aquisição de material bibliográfico nacional e estrangeiro, disponível em território nacional, destinado a atender às necessidades do IFAM e de suas respectivas unidades vinculadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas para adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral da União, arquivando-se os autos e dando-se ciência à representante, nos termos dos artigos 106, § 2o, inciso I, § 3o e § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014.